Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-82.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-82.2020.8.14.0006

APELANTE: WENDEL BRUNO DA LUZ OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE MAJORAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REFORMA DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo acusado contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 129, §2º, IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se lesões grave e gravíssima decorrentes de um único ato autorizam a majoração da pena e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal e se a pena-base deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o princípio da consunção quando lesões grave e gravíssima decorrem de um único ato, prevalecendo a capitulação correspondente ao resultado mais grave.

4. É idônea a valoração negativa dos motivos do crime quando o delito decorre de desavença de pequena relevância.

5. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos ministerial e defensivo desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Lesões corporais grave e gravíssima decorrentes de um único ato configuram crime único, devendo prevalecer a capitulação mais grave. 2. A desavença de somenos importância autoriza a valoração negativa dos motivos do crime. 3. A confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 129, §1º, I e III, e §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Wendel Bruno da Luz Oliveira foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. art. 129, § 2º, IV, do CP (ID 23737441).

O Ministério Público apela requerendo a majoração da pena imposta ao acusado, pugnando pela condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e III, além do previsto no § 2º, inciso IV, do mesmo dispositivo legal do Código Penal (ID 23737443).

De outro lado, o acusado requer a reforma do cálculo dosimétrico, com fixação da pena-base no mínimo legal e posterior reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redução da reprimenda aquém do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 23737455).

Em contrarrazões, defesa e acusação pleitearam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (ID 23737449 e 23737460).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 27209550).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis, entretanto, não comportam provimento.

A hipótese dos autos é de réu condenado à pena reclusiva de 3 anos pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, em virtude das lesões causadas mediantes golpes de facão (terçado) no membro superior esquerdo da vítima Leonildo da Luz Oliveira, tio do acusado, ocasionando-lhe deformidade permanente.

Com relação ao
apelo do Ministério Público
, clarifico que embora os elementos probatórios existentes nos autos, inclusive o laudo pericial, indiquem que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave e gravíssima (ID 23737355), “pelo princípio da consunção, se o agente provoca na vítima, mediante uma única ação, lesões corporais de natureza grave e gravíssima, praticará crime único, pela capitulação mais grave, e, não, dois delitos em concurso” (TJAM,
ApCrim n. 0000112-58.2013.8.04.4000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, 1ª Câmara Criminal, j. 11.03.2019).

Nesse contexto, sendo o crime de lesão corporal grave em razão da incapacidade para as ocupações habituais e debilidade permanente, consequência impunível do crime mais grave de lesão corporal gravíssima, decorrente do mesmo ato, revela-se acertada a aplicação da reprimenda prevista no art. 129, § 2º, IV, do CP, conforme decidido pelo juízo sentenciante, não havendo que se cogitar a modificação do
decisum
neste ponto.

Por outro lado, quanto ao
apelo da defesa de Wendel Bruno da Luz Oliveira
, infere-se que a insurgência recursal diz respeito à reforma do cálculo dosimétrico.

Nesse compasso, veja-se a fundamentação levada a efeito na dosimetria penal:

“Em observância aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado é a normal do tipo penal;

É primário e detém bons antecedentes criminais, conforme certidão acostada no ID 74079313;

Conduta social: não pesquisada;

Personalidade: não pesquisada;

Motivação do crime: briga familiar por espaço comercial;

Circunstâncias: próprias da espécie delituosa.

Consequências: próprias da espécie delituosa;

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão, que reduzo para 03 (três) anos de reclusão em razão da incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o aberto, forte no que estabelece o art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal”. (ID 23737441).

Com efeito, esclareço que ao declinar que o “
comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso
”, o juízo sentenciante neutralizou a vetorial, não havendo que se falar em negativação indevida da referida circunstância judicial.

Outrossim, ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada pelo Superior Tribunal de Justiça, denoto que a negativação da vetorial dos motivos do crime, única desvalorada na hipótese, embora sucinta, foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Nesse particular, ressalto que a circunstância judicial dos
motivos do crime
está relacionada às razões subjetivas que estimularam o agente a praticar o delito. Na espécie, a conduta delituosa teve origem em desentendimento de natureza familiar entre vítima e acusado, tio e sobrinho, motivado por divergências quanto ao uso de espaço comercial situado em frente ao templo religioso de propriedade da genitora do réu.

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (
AgRg no AREsp n. 1.872.016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.09.2022; no mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.262.398/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 02.05.2023), como se deu na espécie, razão pela qual deve ser mantida a valoração negativa da vetorial e a exasperação da basilar estabelecida na sentença vergastada.

Por derradeiro, verifica-se que a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, já foi devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, não sendo possível sua aplicação para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026